Tribunal: TJES
Processo: 5000464-42.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000464-42.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ZILDA DE BARROS MARTINS
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000464-42.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ZILDA DE BARROS MARTINS

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ZILDA DE BARROS MARTINS
contra a r. decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da ação proposta em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu a tutela de urgência.

A agravante afirma, em síntese, que: 1) conta com 71 (setenta e um) anos de idade e sofre com dores incapacitantes em decorrência de problemas na coluna, que dificultam e/ou impedem a sua locomoção, razão pela qual a médica assistente do Sistema Único de Saúde – SUS solicitou, em 12/04/2016, há quase 04 (quatro) anos, a realização de consulta/avaliação com médico especialista em Neurocirurgia, a fim de confirmar o diagnóstico da moléstia que lhe acomete e indicar o tratamento adequado; 2) apesar de ter sido agendada a consulta para o dia 1º/02/2019, em razão de um acidente envolvendo o veículo municipal que lhe transportava, a consulta foi cancelada, e, em 05/02/2019, a solicitação foi novamente inserida no Sistema de Regulação – SISREG, todavia, com reclassificação da solicitação para amarela, estando, desde então, pendente de agendamento; 3) ajuizou a demanda em 11/07/2019, contudo, o julgador indeferiu a tutela de urgência lastreado no laudo médico produzido por determinação judicial, que se limitou a enfatizar o quadro clínico constatado no último contato direto com a paciente, realizado em julho de 2019, de modo que, em 07/10/2019 (data do referido laudo) não tem conhecimento do estado de saúde da agravante, conforme ali consignado; 4) consta do referido laudo que a paciente
“
está medicada para dor crônica, mas que não está obtendo resultados satisfatórios”,
e que
há
“a necessidade de garantir o acompanhamento e tratamento com serviços especializados, no caso, consultas com o ortopedista de coluna e o neurocirurgião,
em tempo razoável”
; 5) dos documentos médicos acostados aos autos é possível extrair a urgência, sendo que desde 2016 a agravante espera a referida consulta/avaliação para que seja iniciado tratamento; 6) além da comprovada urgência, mesmo considerando a inserção da solicitação no SISREG em 05/02/2019, e não em 12/04/2016, há excessiva espera segundo os termos do Enunciado nº 93 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que considera
“excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oito) dias para cirurgias e tratamentos”.

Conforme decisão de ID 418613, restou deferido o efeito recursal pleiteado para que o agravado
“DISPONIBILIZE à Agravante a CONSULTA/AVALIAÇÃO COM MÉDICO NEUROCIRURGIÃO, na rede pública ou privada de saúde, às custas do Agravado nesta última hipótese”,
no prazo de máximo de 30 (trinta) dias,
“sob pena de multa diária (astreintes) no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), em caso de descumprimento e/ou desobediência do comando judicial”,
limitado a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em resposta (ID 492409), o agravado argui a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a demanda de origem, em razão do valor da causa ser inferior a 60(sessenta) salários-mínimos e versar sobre obrigação de prestar serviço de saúde. Sustenta, ainda, que o presente recurso encontra-se prejudicado, pois foi agendada a consulta e a paciente se recusa a comparecer diante da pandemia. Consigna que, caso se entenda presente o interesse recursal, sua exigibilidade deve ser condicionada ao fim do estado de calamidade pública causada pela COVID-19.

Manifestação da Defensoria Pública Estadual no ID 1127464, defendendo a competência do Juízo de origem, reiterando o pedido de provimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça no ID 1147325, salientando que a preliminar de incompetência deve ser objeto de análise primeira pelo julgador de origem, após apresentação de contestação, sob pena de supressão de instância; destacando, quanto ao objeto, que estão comprovados os requisitos para concessão da tutela de urgência, recomendando a suspensão da exigibilidade ao fim da crise de saúde pública decorrente da pandemia.

É o relatório.

Vitória/ES., 19 de abril de 2021.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o em. Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000464-42.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ZILDA DE BARROS MARTINS

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
ZILDA DE BARROS MARTINS
contra a r. decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da ação proposta em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu a tutela de urgência.

A agravante afirma, em síntese, que: 1) conta com 71 (setenta e um) anos de idade e sofre com dores incapacitantes em decorrência de problemas na coluna, que dificultam e/ou impedem a sua locomoção, razão pela qual a médica assistente do Sistema Único de Saúde – SUS solicitou, em 12/04/2016, há quase 04 (quatro) anos, a realização de consulta/avaliação com médico especialista em Neurocirurgia, a fim de confirmar o diagnóstico da moléstia que lhe acomete e indicar o tratamento adequado; 2) apesar de ter sido agendada a consulta para o dia 1º/02/2019, em razão de um acidente envolvendo o veículo municipal que lhe transportava, a consulta foi cancelada, e, em 05/02/2019, a solicitação foi novamente inserida no Sistema de Regulação – SISREG, todavia, com reclassificação da solicitação para amarela, estando, desde então, pendente de agendamento; 3) ajuizou a demanda em 11/07/2019, contudo, o julgador indeferiu a tutela de urgência lastreado no laudo médico produzido por determinação judicial, que se limitou a enfatizar o quadro clínico constatado no último contato direto com a paciente, realizado em julho de 2019, de modo que, em 07/10/2019 (data do referido laudo) não tem conhecimento do estado de saúde da agravante, conforme ali consignado; 4) consta do referido laudo que a paciente
“
está medicada para dor crônica, mas que não está obtendo resultados satisfatórios”,
e que
há
“a necessidade de garantir o acompanhamento e tratamento com serviços especializados, no caso, consultas com o ortopedista de coluna e o neurocirurgião,
em tempo razoável”
; 5) dos documentos médicos acostados aos autos é possível extrair a urgência, sendo que desde 2016 a agravante espera a referida consulta/avaliação para que seja iniciado tratamento; 6) além da comprovada urgência, mesmo considerando a inserção da solicitação no SISREG em 05/02/2019, e não em 12/04/2016, há excessiva espera segundo os termos do Enunciado nº 93 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que considera
“excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oito) dias para cirurgias e tratamentos”.

Conforme decisão de ID 418613, fora deferido o efeito recursal pleiteado para que o agravado
“DISPONIBILIZE à Agravante a CONSULTA/AVALIAÇÃO COM MÉDICO NEUROCIRURGIÃO, na rede pública ou privada de saúde, às custas do Agravado nesta última hipótese”,
no prazo de máximo de 30 (trinta) dias,
“sob pena de multa diária (astreintes) no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), em caso de descumprimento e/ou desobediência do comando judicial”,
limitado a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em resposta (ID 492409), o agravado argui a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a demanda de origem, em razão do valor da causa ser inferior a 60(sessenta) salários-mínimos e versar sobre obrigação de prestar serviço de saúde. Sustenta, ainda, que o presente recurso encontra-se prejudicado, pois foi agendada a consulta e a paciente se recusa a comparecer diante da pandemia. Consigna que, caso se entenda presente o interesse recursal, sua exigibilidade deve ser condicionada ao fim do estado de calamidade pública causada pela COVID-19.

Manifestação da Defensoria Pública Estadual no ID 1127464, defendendo a competência do Juízo de origem, e reiterando o pedido de provimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça no ID 1147325, salientando que a preliminar de incompetência deve ser objeto de análise primeira pelo julgador de origem, após apresentação de contestação, sob pena de supressão de instância; destacando, quanto ao objeto, que estão comprovados os requisitos para concessão da tutela de urgência, recomendando a suspensão da exigibilidade ao fim da crise de saúde pública decorrente da pandemia.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO.

Registre-se, de início, que a incompetência absoluta do Juízo é questão de ordem pública, passível de ser arguida em contrarrazões recursais e ser decidida por esta E. Corte, após oportunizado o contraditório.

O Art. 64, §1º, do CPC, prevê que a incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.

Preceitua o Art. 2º, da Lei nº 12.153/2009, que é de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos.

A lei não inclui determinadas matérias previstas no referido dispositivo na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, dentre as quais não se encartam as ações ordinárias que tenham por objeto fornecimento de serviço de saúde, como no caso concreto, em que se pretende que seja disponibilizada à parte autora, agravante, especificamente consulta/avaliação com médico neurocirurgião, na rede pública ou privada de saúde, às custas do réu, ora agravado.

No caso, o valor atribuído à causa não representa o valor da consulta/avaliação pretendida, mas foi estimado apenas “para efeitos legais”, sem que o ente público agravado tivesse apontado eventual valor do serviço de saúde pretendido.

Ocorre que a agravante pretende apenas uma consulta com neurocirurgião, que foi classificada como não urgente, cujo resultado não envolverá tratamentos e exames subsequentes, por implicar ampliação indevida da demanda.

Em outro caso, que tratava de obrigação de fazer relacionada à efetivação do direito à saúde, e o valor dado à causa foi “para efeitos legais”, em que não foi possível aferir o proveito econômico de todo o tratamento objeto da demanda, esta relatoria entendeu que não era possível concluir-se pela competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, pois o pedido se referia a um tratamento (envolvendo outros procedimentos), distinto do caso concreto, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO REJEITADA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO REJEITADA MÉRITO RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO ART. 90, CAPUT, CPC RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar de Ilegitimidade Passiva Rejeitada. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE nº 855.178, em sede de repercussão geral, firmou orientação no sentido de que é responsabilidade solidária dos entes federados propiciar o tratamento médico adequado aos necessitados, de modo que são todos eles legítimos para figurar no polo passivo da lide que visa a concretização de direitos relacionados à saúde dos necessitados. 2. Preliminar de Incompetência do Juízo Rejeitada. Diz o artigo 2º, da Lei Federal nº 12.153/2009, que É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos. 2.1. No caso em comento, o valor dado à causa, para fins meramente fiscais, é de R$ 1.000,00 (mil reais), valor que não fora impugnado pelo Município requerido, ora apelante. Por certo, os exames e procedimentos médicos realizados pela autora/apelada ultrapassam o valor apontando no exordial. 2.2. Contudo, embora o Município afirme que valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, não trouxe aos autos os valores corresponde a todo o tratamento ao qual restou submetida a apelada, incluindo as consultas médicas, exames pré-operatórios e o próprio procedimento cirúrgico, de forma que resta impossibilidade a aferição do proveito econômico obtido em razão do ajuizamento da presente demanda. 3. Mérito. O art. 90, caput, do CPC dispõe que Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. 4. No caso em comento tanto o Estado do Espírito Santo quanto o Município de Vargem Alta informaram nos autos que não interporiam recurso de agravo de instrumento em face da decisão liminar e nem apresentariam contestação, o que importa no reconhecimento jurídico do pedido. 5. Considerando-se, pois, que o Estado do Espírito Santo encontra-se isento do pagamento de custas processuais, acertada a imposição ao Município de Vargem Alta, ora apelante, do pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais, nos termos do art. 90, caput, do CPC. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 061160012565, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 03/06/2019)

No caso, não há dúvidas de que o valor da consulta/avaliação com neurocirurgião não superará 60(sessenta) salários-mínimos, o que atrai a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, que é absoluta.

Sobre o tema, confira-se ainda:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PROPOSTA CONTRA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 2º DA LEI 12.153/2009. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA.
1. O art. 2º da Lei 12.153/2009 possui dois parâmetros - valor e matéria - para que uma ação possa ser considerada de menor complexidade e, consequentemente, sujeita à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. 2. A necessidade de produção de prova pericial complexa não influi na definição da competência dos juizados especiais da Fazenda Pública. Precedente: REsp 1.205.956/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 01.12.2010; AgRg na Rcl 2.939/SC, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, DJe 18.09.2009; RMS 29.163/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 28.04.2010. 3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 753.444/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 18/11/2015)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA.
1. - Consoante o art. 2 o, § 4o da Lei 12.153/2009, no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. (STJ, REsp 1537768/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 20-08-2019, DJe 05-09-2019) e, ainda, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, sendo absoluta, é firmada segundo o valor atribuído à causa, independentemente do grau de complexidade da lide. (STJ, AgInt no RMS 61.265/CE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 09-03-2020, DJe 12-03-2020). 2. - Este egrégio Tribunal de Justiça fixou em incidente de resolução de demandas repetitivas a seguinte tese: Estando o incapaz regularmente assistido ou representado (CPC, art. 71), não ultrapassando a causa o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, não se tratando dos casos que excluem a incidência do rito sumaríssimo e não apresentando a demanda grande complexidade, na forma do art. 2º, caput e incisos da Lei nº 12.153/2009, o incapaz ostenta legitimidade ativa para figurar em ações que tramitem nos Juizados Especiais da Fazenda Pública. (Incidente de resolução de demandas repetitivas n. 0019611-81.2016.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, data do julgamento: 08-03-2018, data da publicação no Diário: 16-03-2018). 3. - Recursos providos. Sentença anulada. Determinação de remessa do processo ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Aracruz. (TJES, Classe: Apelação Cível, 006180027846, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/03/2021)

Anote-se que, embora a agravante reitere a urgência, a documentação juntada ao presente instrumento evidencia que foi agendada a consulta em meados do ano passado, e a idosa não compareceu em razão do risco decorrente da COVID-19, sendo que eventual alteração da situação fática deverá ser submetida ao juízo competente, que definirá se serão mantidos ou não os efeitos da decisão proferida pelo juízo incompetente (Art. 64, §4º, do CPC).

Assim sendo, conheço do presente recurso para acolher a preliminar suscitada pelo agravado, a fim de dar-lhe efeito translativo e declarar a incompetência do Juízo
"a quo
", devendo ser encaminhado os autos de origem ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Colatina/ES, nos moldes do Art. 64, §3º, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA.CONSULTA MÉDICA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO PARA ACOLHER PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO E DETERMINAR A REMESSA DOS AUTOS DE ORIGEM AO JUÍZO COMPETENTE.

1.
A incompetência absoluta do Juízo
é questão de ordem pública, passível de ser arguida em contrarrazões recursais e ser decidida pelo juízo "
ad quem
", após oportunizado o contraditório
.

2. Preceitua o Art. 2º, da Lei nº 12.153/2009, que é de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos.

3. A lei não inclui determinadas matérias previstas no referido dispositivo na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, dentre as quais não se encartam as ações ordinárias que tenham por objeto fornecimento de serviço de saúde, como no caso concreto, em que se pretende que seja disponibilizada à parte autora, agravante, especificamente consulta/avaliação com médico neurocirurgião, na rede pública ou privada de saúde, às custas do réu, ora agravado.

4. O valor atribuído à causa não representa o valor da consulta/avaliação pretendida, mas foi estimado apenas “para efeitos legais”. Todavia, não há dúvidas de que a consulta/avaliação com neurocirurgião não superará o valor de 60(sessenta) salários-mínimos, o que atrai a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

5. Recurso conhecido a fim de dar-lhe efeito translativo para acolher a alegação de incompetência do Juízo
"a quo
", encaminhando-se os autos de origem ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Colatina/ES, nos moldes do Art. 64, §3º, do CPC.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer do recurso para lhe dar efeito translativo e acolher a alegação de incompetência do Juízo a quo, encaminhando-se os autos de origem ao Juizado Especial da Fazenda Pública de Colatina, nos termos do voto do Relator.